Tribunal: STF
Processo: RE 98382
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
-IMUNIDADE FISCAL. AUTARQUIAS.
-A EXPRESSAO "VINCULADOS AS SUAS NECESSIDADES OU DELAS DECORRENTES",
A QUAL SE ENCONTRA NO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 19 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ALCANCA NÃO SÓ OS "SERVIÇOS", MAS TAMBÉM O PATRIMÔNIO E A
RENDA DAS AUTARQUIAS.
-ASSIM, SÃO DEVIDOS TRIBUTOS MUNICIPAIS SOBRE TERRENO BALDIO DE
PROPRIEDADE DE AUTARQUIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.